Tribunal: STF
Processo: ARE 1322992
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Grupo II da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “Agravo Regimental no Recurso de Apelação Cível – Ação Revisional de Vencimentos – Servidores Públicos Estaduais – Diferenças Salariais Decorrentes da Conversão da URV em Real - Julgamento monocrático que manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo que julgou improcedente o pleito autoral, reconhecendo a prescrição quinquenal – Limitação temporal decorrente do advento da Lei Estadual nº 3.563/94 – Novos Padrões de Vencimentos - repercussão geral - RE 561836 - IRDR no. 201700628748 - Decurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lei que implementou novo regime jurídico remuneratório e o ajuizamento da ação - Prescrição de fundo de direito consumada – Precedentes - Recurso conhecido e Desprovido. À Unanimidade.”



    Sustentam os recorrentes violação do artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal.



    Alegam que “deve ser reformado o acórdão recorrido que deferiu o pedido do Estado de Sergipe, aduzindo que a Lei Estadual n° 3.563/94 realizou a reestruturação da carreira. Deve-se, então, reconhecer necessariamente a violação ao texto da Lei Federal n° 8.880/94 e ao art. 22, VI da Constituição Federal, por inobservância dos preceitos determinados por aquela para a formalização da legítima transição entre Cruzeiro Real e Real”.



    Argumentam que “não há como manter o entendimento do Tribunal a quo de que houve reestruturação da carreira com o advento da Lei Estadual nº 3.563/94, que não houve qualquer reforma no tocante à carreira dos servidores estaduais. Sustenta o acórdão que com o advento da Lei Estadual nº 3.563/94, houve a ‘reestruturação dos vencimentos” ‘dos servidores civis, ativos e inativos, do Poder Executivo, razão pela qual com o aumento conferido pela referida Lei, teria havido a absorção do equívoco na conversão em URV”.



    Aduzem que “a Lei Estadual n° 3.563/94 apenas concedeu um aumento salarial aos servidores, o que não implica em uma reestruturação da carreira, conforme determinado no julgamento da RE 561.836/RN, assim como a Lei Complementar n° 61/2001 que não fez qualquer reestruturação remuneratória que compense as perdas do erro na conversão do URV”.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “para que seja reconhecido que somente houve reestruturação da carreira dos servidores civis pela Lei Estadual nº 7.720/2014 (PCCV/AG) e não a Lei Estadual nº 3.563/94, para que sejam os Recorridos condenados ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, desde a interrupção da prescrição quinquenal, com a distribuição do presente feito, até a efetiva incorporação do percentual de 10,04%, 5,9%, 3,89% e 1,9% aos vencimentos/proventos dos Autores, devidamente corrigido com juros e correção monetária desde o inadimplemento de cada parcela”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 29/04/2021, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas nºs 5 e 913).



    Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a tese fixada no Tema nº 913 da Repercussão Geral, a Câmara julgadora do TJSE não exerceu a retratação mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS – DIFERENÇAS PELA CONVERSÃO DO URV – PELO PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAIS – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO AUTORAL – PROCESSO SOBRESTADO EM RAZÃO DO IRDR N.º 201700628748 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DECORRENTE DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 3.563/1994 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E VENCIMENTOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE – REPERCUSSÃO GERAL – RE 561.836 – DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A LEI QUE IMPLEMENTOU NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONSUMADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – UNANIMIDADE.”



    Inconformados, os recorrentes interpuseram novo recurso extraordinário, no qual limitam-se a praticamente reproduzir as razões expedidas no apelo extremo anteriormente interposto.



    Também inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente